Tribunal: TJDFT
Processo: 0731178-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA SALÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO SANTANDER S/A, em face da r. sentença que o condenou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para: (1) declarar inexistentes as demais dívidas cobradas pela parte ré em face da parte autora, referentes ao período anterior a 5/8/2021, porquanto abarcadas pelo acordo 215267568; (2) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.280,26 (dois mil duzentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), referente ao dobro do montante cobrado indevidamente da parte autora, respeitado o princípio da congruência. A quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do débito (8/5/2021) e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação; (3) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a presente data e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação”.
II. Recurso próprio, tempestivo (ID 34911593) e com preparo regular (ID 34911602). Contrarrazões apresentadas (ID 34911621).
III. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção do consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
IV. O recorrido narrou que, em agosto de 2021, recebeu salário na quantia de R$ 1.153,69 (um mil cento e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) e que o recorrente debitou de tal montante, os valores de R$ 492,96 (quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos); R$ 647,17 (seiscentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos) e R$ 13,70 (treze reais e dezessete centavos) de um pretenso pacote de serviço não contratado. Irresignado, o recorrido procurou a instituição financeira e foi informado que se tratava de dívida junto ao recorrente, sendo proposto o seguinte acordo: pagamento de R$ 129,58 (cento e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos) para quitação do débito e o consequente estorno dos valores bloqueados. Entretanto, efetuado o pagamento da avença, não houve a devolução dos valores. Assim, procurou novamente o recorrente e foi informado que existia outra dívida, não reconhecida pelo consumidor. Sem outra alternativa, ingressou com a respectiva ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais.
V. Em suas razões recursais, o recorrente narrou que as cobranças foram feitas de forma lícita. Apresentou tela sistêmica informando que : a) o valor do débito de R$ 492,96 (quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) foi liquidado pela recuperação de crédito ocorrida em agosto de 2021, sem contudo informar a que se refere tal débito; b) o débito de R$ 647,17 (seiscentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos), também retido na conta salário do recorrido, se refere a dívida de cartão de crédito, sendo que o valor de R$ 129,58 (cento e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), acordado com o cliente, serviu para quitar este débito. Em relação a tal narrativa, cabe salientar que não houve discriminação de tal débito, havendo, apenas, apresentação de tela sistêmica. Narrou, ainda, que no ato da contratação dos respectivos produtos, o recorrido autorizou os descontos das parcelas em conta corrente e salário, conforme contrato anexado ao recurso, e que, portanto, não cometeu ato ilícito para que ensejasse a condenação à restituição em dobro.
VI. Quanto à condenação em dano moral, afirmou que não houve ofensa à honra e à imagem do indivíduo e que não restou comprovado o conteúdo vexatório dos contatos, não havendo comprovação de causa e efeito entre o fato e o dano, sendo, assim, descabida tal condenação.
VII. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. No caso dos autos, houve desconto indevido na conta salário do recorrido em afronta ao que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC. Conforme bem pontuado na sentença de origem, cumpre ressaltar que, o montante descontado superou o limite de 30% (trinta por cento) estabelecido pela jurisprudência conforme seguinte acórdão: “(...) É válida a cláusula contratual que prevê desconto em conta corrente vinculada à conta salário, desde que respeite o limite de 30% (trinta por cento) do valor salarial, sob pena de ocasionar risco de comprometimento da própria subsistência do devedor. (Acórdão n. 1161323, 07091431920188070018, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/03/2019”. Ademais, não há impugnação específica de nenhum dos valores apresentados pelo recorrido em inicial, bem como não há documentação nos autos que demonstre efetivamente a que se referem tais descontos, havendo, apenas, indicação da tela do sistema mantido pelo banco. Assim, é devida a respectiva restituição em dobro nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, em face do desconto indevido, bem como da ausência de demonstração de fato que modificasse os extinguisse o direito do recorrido, conforme demonstrado na r. sentença de primeiro grau.
VIII. Quanto ao dano moral, verifica-se que nas relações de consumo, ao contrário das relações contratuais paritárias, o que se indeniza é o descaso, a desídia e a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente e por um tempo razoável. Não pode o fornecedor, porque detém o poder de conduzir o contrato, impor suas vontades em detrimento do consumidor. No caso dos autos, houve a retenção de verba remuneratória, o que implica em um impacto direto na subsistência do recorrido. Só este fato já seria suficiente para demonstração do dano moral. Além disso, ainda houve o não cumprimento do acordado por parte do recorrente, ultrapassando o limite de mero dissabor. Por estas razões, a indenização por dano moral é devida.
IX. Em relação ao “quantum” relativo ao dano moral, mantenho o valor fixado em sede de primeiro grau, qual seja, R$ 1.000,00 (um mil reais), na medida que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
X. Pelas razões expostas, a r. sentença não merece reparo.
XI. Recurso conhecido e improvido.
XII. Condenada a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.